Tribunal: TJDFT
Processo: 0724474-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724474-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: FRANZ GEORG KARL GRUBER, GLORIA CECÍLIA ALVAREZ DE GRUBER AGRAVADOS: ZALINA FAGUNDES TOLEDO, CRISTINA BONILHA RODOVALHO COTTINI, ESPÓLIO DE DIVA FAGUNDES RODOVALHO, CENIRA DA SILVA FAGUNDES, HENRIQUE FAGUNDES NETTO, LUCIA FAGUNDES DE TOLEDO PIZA, GILMAR PIO FERNANDES, ROSANA CESAR DE ARRUDA FERNANDES, ROGERIO NUNES DE ANDRADE, KARLA MAIANE MOTA DOS SANTOS, ANTONIETTA FAGUNDES LEITE SILVA, NILO COTTINI FILHO, SUZEL ZEGAIB MAGGI, SILMEA ZEGAIB DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FRANZ GEORGE KARL GRUBER e GLORIA CECÍLIA ALVAREZ DE GRUBER contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os agravados ZALINA FAGUNDES TOLEDO, CENIRA DA SILVA FAGUNDES, HENRIQUE FAGUNDES NETTO e LUCIA FAGUNDES DE TOLEDO PIZA apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026